Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-03.2023.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001140-03.2023.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Enriquecimento sem Causa, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 696.795.091-68 (EMBARGADO), NATHALIA MOREIRA CAMPOS RODRIGUES - CPF: 062.166.966-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO(S):

PATRICIA CRISTINA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO -
INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra o acórdão em ID no
247749156
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento,
tão somente para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais que deverão ser calculados sob o valor da condenação.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão em relação à inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a parte embargada busca alterar a verdade dos fatos com o intuito de se beneficiar de sua própria torpeza, uma vez que deixou de adimplir o contrato firmado e ainda pleiteia a restituição de valores que não lhe são devidos, o que não foi devidamente apreciado no acórdão.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o vício alegado
.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões em ID. 250898177,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO(S):
PATRICIA CRISTINA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra o acórdão em ID no
247749156
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, que deu parcial provimento,
tão somente para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais que deverão ser calculados sob o valor da condenação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO. PREÇO VIL. INFERIOR A 50% DO VALOR DO BEM. ART. 891 DO CPC. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE INCIDÊNCIA. SUMULA 43 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85 §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Itaucard S.A. contra sentença que condenou a recalcular o saldo devedor do financiamento de veículo, utilizando como base o valor da Tabela FIPE na data da venda do veículo, descontando-se desse valor o saldo devedor na mesma data, devendo o saldo remanescente, se existir, ser devolvido à autora, devidamente corrigido pelo INPC desde a data da venda até a data da restituição, bem como acrescidos de juros de mora desde a citação até a data da restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a venda do veículo em leilão foi realizada de forma regular e se a correção monetária e os honorários sucumbenciais foram corretamente aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Venda do veículo em leilão:

O veículo foi vendido por valor inferior a 50% do valor da Tabela FIPE, caracterizando preço vil, conforme art. 891 do CPC.

Inexistência de prova de desvalorização do veículo que justificasse o preço de venda.

Correção monetária:

Correção monetária deve incidir desde a data da venda do veículo, conforme Súmula 43 do STJ.

Honorários sucumbenciais:

Base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação, conforme art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A venda de veículo por preço vil, inferior a 50% do valor da Tabela FIPE, justifica a condenação ao pagamento da diferença entre o valor da venda e o valor real do veículo, descontado o saldo devedor do contrato de financiamento. A correção monetária deve incidir desde a data da venda do veículo, e os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 891; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; TJPR, APL 0000902-23.2016.8.16.0146; TJDF, AI 0733097-75.2023.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1001140-03.2023.8.11.0022, ajuizada por
PATRICIA CRISTINA DA SILVA,
julgou parcialmente procedente para condenar a parte Apelante a recalcular o saldo devedor do financiamento do veículo, utilizando como base o valor da Tabela FIPE na data da venda do veículo, descontando-se desse valor o saldo devedor na mesma data, devendo o saldo remanescente, se existir, ser devolvido à autora, devidamente corrigido pelo INPC desde a data da venda até a data da restituição, bem como acrescidos de juros de mora desde a citação até a data da restituição.

A Apelante, em suas razões de recurso, apresenta os seguintes argumentos de reforma:

Legalidade da venda do veículo em leilão e regularidade das contas apresentadas;

Inexistência de dano material;

Correção da atualização monetária que deve iniciar a partir da decisão que fixou os valores.

Correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais que deverá se dar sobre o valor da condenação.

Desse modo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a ação e, caso superada a tese principal, que seja corrigida a data de incidência da correção monetária, bem como a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. (ID. 238680157)

Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões em ID. 238680162 pelo total desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: PATRICIA CRISTINA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1001140-03.2023.8.11.0022, ajuizada por
PATRICIA CRISTINA DA SILVA,
julgou parcialmente procedente para condenar a parte Apelante a recalcular o saldo devedor do financiamento do veículo, utilizando como base o valor da
Tabela FIPE
na data da venda do veículo, descontando-se desse valor o saldo devedor na mesma data, devendo o saldo remanescente, se existir, ser devolvido à autora, devidamente corrigido pelo INPC desde a data da venda até a data da restituição, bem como acrescidos de juros de mora desde a citação até a data da restituição.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que a venda do veículo em leilão se deu de forma regular, portanto, não há que se falar em valor vil ou pagamento de danos materiais.

Ademais, assevera que, caso superada a tese principal, que seja corrigida a data de incidência da correção monetária, bem como a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de exibição de contas ajuizada por PATRICIA CRISTINA DA SILVA em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., em razão da venda do seu veículo, apreendido em razão de busca e apreensão por alienação fiduciária, onde a venda do veículo não teria coberto o valor do débito do financiamento.

Na exordial a Apelada buscou que a instituição apresentasse em juízo a prestação de contas do veículo vendido, bem como a condenação do Apelante ao pagamento do valor equivalente a diferença entre o valor da venda e o valor da tabela FIPE atualizado.

Partindo em sua defesa, a Apelante apresentou a prestação de contas nos autos, informando ter leiloado o veículo pelo valor de R$ 33.755,24 (trinta e três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), que seguiu todas as formalidades legais, portanto, não haveria que se falar em qualquer ilegalidade sob a venda.

Na análise de mérito, o juízo a quo entendeu por julgar parcialmente procedente a ação para condenar a parte Apelante a recalcular o saldo devedor do financiamento do veículo, utilizando como base o valor da
Tabela FIPE
na data da venda do veículo, descontando-se desse valor o saldo devedor na mesma data, devendo o saldo remanescente, se existir, ser devolvido à autora, devidamente corrigido pelo INPC desde a data da venda até a data da restituição, bem como acrescidos de juros de mora desde a citação até a data da restituição.

DA VENDA NO LEILÃO E DANOS MATERIAIS

O Apelante defende que não houve irregularidade sobre o procedimento da alienação do veículo, que a venda se deu de forma legítima e seguiu todos os requisitos legais.

Assevera que não há previsão legal de fixação de um preço mínimo para venda do bem na fase de alienação extrajudicial de busca e apreensão, logo, não há que se vincular ao valor de mercado ou percentual da tabela FIPE, devendo ser considerada a particularidade do estado do bem.

Nesse sentido, em se tratando de alienação legitima e regular, não poderá ser condenado em danos materiais para a devolução de valores, visto que o valor da venda não cobriu a totalidade da dívida, inexistindo valores remanescentes para realizar devolução.

Revisitando os autos, verifica-se que o veículo à época da venda (junho de 2023) era avaliado pela tabela FIPE no valor de R$ 78.989,00 (setenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais) (ID. 238679709) enquanto o saldo devedor do contrato de financiamento do Apelado era de R$ 46.383,01 (quarenta e seis mil trezentos e oitenta e três reais e um centavo).

Contudo, o veículo foi alienado por R$33.755,24 (trinta e três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), valor que representa 42,7% do valor real do veículo.

Ainda que o Apelante afirme que deve ser lavo em consideração as particularidades do estado do bem, não trouxe qualquer prova de que o veículo possuía características de desvalorização comercial como sinistros, má conservação, dentre outros.

O art. 891 do Código de Processo Civil disciplina que, não havendo valor mínimo fixado pela norma legal, considera-se preço vil aquele que representa preço inferior a 50% do valor do bem.

“Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.”

Nesse sentido também é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. - Após consolidada a propriedade e posse do bem ao credor, não existe nenhum direito ao antigo proprietário, não havendo motivos para realização de notificação quanto a realização de leilão extrajudicial.
ALIENAÇÃO POR PREÇO VIL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR INFERIOR A 50% DO VALOR ESTABELECIDO NA TABELA FIPE.
Para o caso, desconsideram-se os valores das alienações de dois veículos (feitas por preço vil), readequando-se o saldo da relação contratual. Apelo parcialmente provido. (TJPR - 18a C. Cível - 0000902-23.2016.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: Desembargador Péricles
Bellusci
de Batista Pereira - J. 24.07.2019)

(TJ-PR - APL: 00009022320168160146 PR 0000902-23.2016.8.16.0146 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles
Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 24/07/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2019) (grifo nosso)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO.
ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD ATÉ ORDEM DE ENTREGA. CABIMENTO. DIRETRIZES GERAIS DE VENDA. FISCALIZAÇÃO JUDICIAL DAS NEGOCIAÇÕES. CABIMENTO.
PREÇO VIL
. CONTROLE. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso concreto em que houve a conversão da ação de busca e apreensão de veículo em execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei 911/1969. 2. A restrição via
Renajud
deve permanecer até a efetiva comprovação do pagamento atinente à venda de veículo penhorado, tendo em vista que, nos termos do inciso II do § 2o do art. 880, a alienação particular de bem móvel será formalizada
por
termo nos autos, mediante a expedição de ordem de entrega ao adquirente. 3. Diante da autorização da alienação do automóvel penhorado por iniciativa particular, deve-se especial observância ao § 1o do art. 880 do CPC, segundo o qual: O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. 4.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça: O art. 891 do CPC/15 dispôs que
considera-se
vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
4. Trata-se de regra aplicável às diversas modalidades de transmissão coativa dos bens penhorados, seja na adjudicação, seja na alienação (art. 825 do CPC/15). Logo, também incide na alienação por iniciativa particular e por leilão judicial eletrônico ou presencial (art. 879 do CPC/15) (REsp n. 2.039.253/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 23/3/2023). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0733097-75.2023.8.07.0000 1833116, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024) (grifo nosso)

Portanto, é inegável que a venda do veículo em valor que representa 42,7% do valor do bem se trata de uma alienação por preço vil, logo, correta a aplicação do juízo
a quo
em considerar o valor da tabela FIPE para exercer a condenação da Apelante ao pagamento do dano material da devolução da diferença entre o valor da venda e o valor real do veículo, descontado o saldo devedor do contrato de financiamento.

CORREÇÃO MONETÁRIA

O Apelante defende que a correção monetária do valor a ser restituído não pode ser calculado da data da venda do veículo como aplicado pelo juízo
a quo
, mas sim da data em que foi condenado a restituir.

O juízo singular
determinou eu
o saldo remanescente a ser devolvido à Apelada deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da venda do veículo, aplicação correta, tendo em vista que é a data em que deveria ter sido descontado o saldo devedor do contrato e ter exercido a devolução do remanescente.

A Súmula 43 do STJ estabelece que a correção monetária sobre uma dívida por ato ilícito deve começar a incidir a partir da data em que o prejuízo foi efetivamente causado.

Portanto, correta a aplicação sentencial.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O apelante defende que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deverá ser sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido na causa e não sob o valor da causa como fixado pelo juízo singular.

Neste ponto merece razão o pedido.

O art. 85 do Código de Processo Civil disciplina o seguinte:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da ca
usa, atendidos: [...]”

Perceba que as bases de fixação devem, sequencialmente, considerar o valor da condenação, do proveito econômico e, só em caso de não haver nenhuma das hipóteses anteriores, será considerado sobre o valor da causa.

No caso dos autos, a Apelante foi condenada a restituir o valor remanescente encontrado sobre o valor do veículo pela tabela FIPE subtraindo o saldo devedor do contrato do financiamento, logo, é sobre este valor que deverão ser calculados os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, os honorários sucumbenciais deverão se ter por base o valor da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais que deverão ser calculados sob o valor da condenação.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(grifo nosso)

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão
, e
ntretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024